Tribunal: STJ
Processo: 5010948-10.2019.4.04.7110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915393 - RS (2025/0141677-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOAO ALBERTO CUNHA DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: RAFAELA ANSELMO DOS SANTOS ESTRELA - RS075969
FRANCISCO AZAMBUJA SALLES - RS083454
LEONARDO COSTA ESTRELA - RS070784
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ÁLVARO SÉRGIO WEILER JUNIOR - RS036652
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIREITO AO
ALONGAMENTO DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a eliminar omissão, afastar obscuridade e
afastar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Inexistentes as hipóteses do
II, do CPC, não merecem
art. 1.022,
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51828403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 13:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8816aaa7-7510-4583-9b1d-e9c886e7e666

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51828403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 13:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8816aaa7-7510-4583-9b1d-e9c886e7e666

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915393 - RS (2025/0141677-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOAO ALBERTO CUNHA DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: RAFAELA ANSELMO DOS SANTOS ESTRELA - RS075969
FRANCISCO AZAMBUJA SALLES - RS083454
LEONARDO COSTA ESTRELA - RS070784
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ÁLVARO SÉRGIO WEILER JUNIOR - RS036652
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIREITO AO
ALONGAMENTO DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a eliminar omissão, afastar obscuridade e
afastar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Inexistentes as hipóteses do
II, do CPC, não merecem
art. 1.022,
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51563151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:47
Código de Controle do Documento: 212b8c16-7fc8-4698-842f-ee20a30506ed

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO ALBERTO CUNHA
DA ROCHA FILHO (JOÃO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIREITO AO ALONGAMENTO DA
DÍVIDA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada,
exigindo para seu conhecimento indicação de erro material, obscuridade,
contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e
1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em
fatos, e não na interpretação da lei. 3. Agravo conhecido para não prover
o recurso especial (e-STJ, fl. 492).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que a decisão embargada é
omissa, pois não analisou a faculdade (ou não) do banco credor em conceder o
alongamento de dívida de crédito rural.
Foi apresentada a impugnação (e-STJ, fls. 512-523)
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão,
o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
Documento eletrônico VDA51563151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:47
Código de Controle do Documento: 212b8c16-7fc8-4698-842f-ee20a30506ed

OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. INEXISTÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não viola o
do Código de Processo Civil de 2015 nem
art. 1.022
importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota
fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 1.851.750/RJ,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
14/3/2022,
18/3/2022
– sem destaque no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a
carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao

simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de
meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 817.655/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado aos
DJe de
19/5/2016,
27/5/2016 –
sem destaque no original)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PAULIANA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51563151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:47
Código de Controle do Documento: 212b8c16-7fc8-4698-842f-ee20a30506ed

BEM
DE
FAMÍLIA.
MANUTENÇÃO
DA
DESTINAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. FRAUDE CONTRA
CREDORES
AFASTADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONFIGURAÇÃO.
[...]
2. O propósito recursal é decidir se a) houve negativa de prestação
jurisdicional; b) a doação de imóvel onde reside a família configura
fraude contra credores e c) houve cerceamento de defesa.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa
ao
do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o
art. 1.022
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais conhecidos e providos.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 1.926.646/SP,
Turma, julgado aos
DJe de
15/2/2022,
18/2/2022 – sem destaque no
original)

Dito isso, como se vê dos fundamentos elencados no presente recurso
aclaratório, a embargante não apontou propriamente nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.
De qualquer sorte, o acórdão embargado da Terceira Turma não foi omisso e
nem apresentou nenhum dos vícios do
do CPC, tendo ele sido suficiente claro
art. 1.022
e devidamente fundamentado no enfrentamento da questão que lhe foi submetida.
Com efeito, não há negativa de prestação jurisdicional quando a
fundamentação adotada é apta, clara e suficiente para dirimir a controvérsia, como
ocorreu na espécie, relembremos, a propósito, a motivação do acórdão recorrido:

Da alegada omissão.

Verifica-se que o TRF da 4a Região se pronunciou sobre a controvérsia a
que o JOÃO ALBERTO reputou não ter sido enfrentada, consignando o
seguinte:

Ademais,
o
alongamento
ou
reprogramação
do
reembolso, deve ser solicitado pelo mutuário até a data
Documento eletrônico VDA51563151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:47
Código de Controle do Documento: 212b8c16-7fc8-4698-842f-ee20a30506ed

do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual
de Crédito Rural, alterado pela Resolução no 4.226/2013,
senão vejamos:

25 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do
reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio
agrícola, mediante solicitação do mutuário até a data fixada
para o vencimento, observado que: a) podem ser objeto do
alongamento os financiamentos destinados a algodão, arroz,
aveia, café, canola, cevada, milho, soja, sorgo, trigo e
triticale; b) o reembolso deve ser pactuado em até 4 (quatro)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira
até 60 (sessenta) dias após a data prevista para a colheita;
c) o produtor deve comprovar que o produto está
armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento;

Logo, verifica-se que o alongamento do prazo independe da
vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o
atendimento das condições previstas no Manual de Crédito
Rural.
[...]
No caso dos autos, não restou comprovada a realização
do requerimento de alongamento da dívida antes da data
final do prazo do contrato, nos termos do Manual de
Crédito Rural. Verifica-se que as Cédulas de Crédito
Rural no 416647/0512/2017 e no 446062/0512 /2017
tiveram seu vencimento em
sendo que,
12/11/2018,
somente em
a parte apelante se manifestou
15/02/2019
no interesse de renegociar a dívida ( evento 1, PADM8).
No que se refere a possibilidade de apresentação do pedido
após o vencimento da dívida com base na Circular SUP-
ADIG no 41/2019 do BNDES, verifica-se que a normativa em
questão tratase de autorização à concessão de novo crédito
para liquidação integral de dívidas de produtores rurais, a
critério da instituição financeira, verbis:
[...]
Da leitura do normativo acima, observa-se que a Circular
SUP-ADIG no 41/2019 do BNDES aborda produtos
específicos do "BNDES Automático" no âmbito do
"Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais -
BNDES Pro-CDD AGRO", cuja adesão depende do
interesse da instituição financeira.
Assim, observa-se que a composição de dívidas de crédito
rural já vencidas, nos termos das normativas, depende de
liberalidade e interesse da instituição financeira, não se
sobrepondo aos requisitos legais contidos no Manual de
Crédito
Rural,
reconhecidos
como
aplicáveis
ao
alongamento obrigatório dos contratos, nos termos da
Documento eletrônico VDA51563151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:47
Código de Controle do Documento: 212b8c16-7fc8-4698-842f-ee20a30506ed

Súmula 298 do STJ (e- STJ, fls. 324/325, sem destaque no
original)

Assim, inexiste o vício elencado no
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
MULTA.
APLICAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (CPC /2015,
. É inadmissível a sua
art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Nos termos dos arts. 219 e 1.023 do
são
CPC/2015,
intempestivos os embargos de declaração opostos após o
prazo de cinco dias úteis.
3. Consoante disposto no
§ 3o, do
"a
art. 224,
CPC/2015,
contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir
ao da publicação".
4. A reiteração de argumentos, nos terceiros embargos de
declaração, já repelidos nos acórdãos anteriormente
proferidos, por meio de fundamentos claros e coerentes,
destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam
o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC de 2015
art. 1.026,
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RCD na
ExSusp 187 /SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte
Especial, julgado em
DJe
10/12/2019,
18/12/2019)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

Dissídio jurisprudencial.

A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na
Documento eletrônico VDA51563151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:47
Código de Controle do Documento: 212b8c16-7fc8-4698-842f-ee20a30506ed

hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos
especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. A
propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DO
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
CPC/1973.
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO.
MÁ-FÉ
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA. REEXAME.
VERBA
SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
LIMITES.
VALOR FIXO. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7 /STJ.
[...]
3. Não há como rever a conclusão do tribunal de origem,
acerca da ausência de má-fé do credor a justificar a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, sem
a análise de fatos e provas, o que é inviável no recurso
especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
[...]
6. O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto
pela "c" do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 1.231.900/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
8/5/2018,
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para
15/5/2018)
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial (e-STJ, fls. 494
/496)

Nesse cenário, no acórdão embargado, não há a presença de nenhum dos
vícios do
do CPC, e os argumentos suscitados nas razões do presente recurso
art. 1.022
não indicam, propriamente, omissão nem sequer contradição, mas visam tão somente e,
novamente, a rediscussão da matéria já suficientemente esclarecida para reformar a
conclusão adotada pelo julgado embargado, o que é inviável na via estreita dos
embargos de declaração, que não prestam para discutir e/ou reproduzir argumentos já
analisados.
Na linha da jurisprudência desta Casa, não há ofensa ao
do CPC se
art. 1.022
o Tribunal precedente se pronuncia fundamentadamente a respeito das questões postas
a exame, dando suficiente solução à lide, sem incorrer em nenhum vício capaz de
maculá-lo (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 1.094.857/SC,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
.
2/2/2018)
Documento eletrônico VDA51563151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:47
Código de Controle do Documento: 212b8c16-7fc8-4698-842f-ee20a30506ed

No mais, é pacífica a jurisprudência desta eg. Corte Superior no sentido de
que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora decida
em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as questões que
lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador parecia adequado à
solução da controvérsia posta, como se verificou na espécie.
Em suma, a pretensão da embargante desborda das hipóteses de cabimento
dos aclaratórios, previstas no
do CPC, porque configura o mero
art. 1.022
descontentamento da parte com o resultado do julgamento.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É como voto.
Documento eletrônico VDA51563151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:47
Código de Controle do Documento: 212b8c16-7fc8-4698-842f-ee20a30506ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.915.393 / RS
Número Registro: 2025/0141677-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016387720194047110 50109481020194047110
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ALBERTO CUNHA DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS : RAFAELA ANSELMO DOS SANTOS ESTRELA - RS075969
FRANCISCO AZAMBUJA SALLES - RS083454
LEONARDO COSTA ESTRELA - RS070784
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ÁLVARO SÉRGIO WEILER JUNIOR - RS036652
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO ALBERTO CUNHA DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: RAFAELA ANSELMO DOS SANTOS ESTRELA - RS075969
FRANCISCO AZAMBUJA SALLES - RS083454
LEONARDO COSTA ESTRELA - RS070784
Documento eletrônico VDA51809011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:59:02
Código de Controle do Documento: cd1dc13c-150e-4be9-89a2-c9f8f0b05cbd

EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ÁLVARO SÉRGIO WEILER JUNIOR - RS036652
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:59:02
Código de Controle do Documento: cd1dc13c-150e-4be9-89a2-c9f8f0b05cbd